Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602974-39.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
22/04/2024
Número: 0602974-39.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 31/01/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - LUIZ GOULARTE ALVES -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ GOULARTE ALVES (EMBARGANTE)
RAFAEL ALVES SERVILHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43852713
18/04/2024
17:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.324

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602974-
39.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: LUIZ GOULARTE ALVES
ADVOGADO: RAFAEL ALVES SERVILHA - OAB/PR0073945
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . E M B A R G O S D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
C O N T A S
E L E I T O R A I S .
C A N D I D A T O . E R R O M A T E R I A L .
CONFIGURADO. MERO CÁLCULO.
C O R R E Ç Ã O .
E M B A R G O S D E
D E C L A R A Ç Ã O C O N H E C I D O S E
ACOLHIDOS.

1. A disciplina legal dos embargos de
declaração no âmbito eleitoral encontra–se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por
sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC,
sendo instrumento apto à correção de vícios
de erro material, omissão, contradição e/ou
obscuridade.

2. Constitui erro material sanável
por embargos o erro de cálculo no valor a
ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. Embargos de declaração conhecidos
e acolhidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 43852713 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:53:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817535485300000042809119
Número do documento: 24041817535485300000042809119
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:31:44

Curitiba, 17/04/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43796009) opostos por Luiz Goularte Alves em face
do acórdão nº 63.100, por meio do qual esta Corte aprovou, com ressalvas, suas contas relativas
às eleições de 2022 e determinou o recolhimento de R$ 5.755,09 ao Tesouro Nacional.

Alega o embargante que haveria erro material ou contradição, uma vez que, dos fundamentos do
acórdão se colhe que o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional deveria ser menor, R$
3.635,09, e não como constou na conclusão e dispositivo.

Não havendo pedido expresso de efeitos infringentes, deixou-se de proceder a intimação da
Procuradoria Regional Eleitoral.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE em 25/01/2024 (id. 43795771) e as razões foram protocoladas na mesma data (id.
43796009).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
Num. 43852713 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:53:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817535485300000042809119
Número do documento: 24041817535485300000042809119
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:31:44

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de erro
material ou contradição.

Aponta o embargante que no acórdão "restou determinando o recolhimento
dos valores relativos aos seguintes itens:

Tais valores remontam ao total de R$ 3.635,09 (três mil seiscentos e trinta e
cinco reais e nove centavos), i.e. R$ 99,50 + R$ 1.135,59 + R$ 2.400,00. Entretanto, em
sua conclusão, o v. acórdão consignou o recolhimento de R$ 5.755,09 (...)"

Assim, alega o embargante que haveria erro material no julgado, uma vez
que "a conclusão supracitada não se harmoniza com os fundamentos do v. acórdão,
consubstanciando-se como um erro material ou contradição – passível de ser corrigida
por meio do presente aclaratório".

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de modo a corrigir o apontado
erro material e fazer constar como valor a ser recolhido ao Tesouro a quantia de R$
3.635,09.

Os embargos devem ser acolhidos.

Abalizada doutrina assim define o erro material saneável pela via dos
embargos de declaração:

Das quatro hipóteses de cabimento dos declaratórios, a do erro material é a
de menor complexidade. Em boa hora, o Código atual inseriu expressamente
nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração o erro material.
Anteriormente, embora não constando expressamente nas hipóteses de
Num. 43852713 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:53:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817535485300000042809119
Número do documento: 24041817535485300000042809119
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:31:44

cabimento, nunca se discutiu a possibilidade de se utilizar os embargos de
declaração para a correção de meros erros materiais. Por erro material
deve-se entender aquele erro que salta aos olhos e que discrepa do
restante da decisão embargada, seja do relatório, seja da fundamentação,
seja da conclusão. Por erro material, também, pode-se entender a
retificação de cálculos quando diga respeito a operações aritméticas.
Enfim, erro material é o erro que não é substancial, é o erro em que fica
patenteado o descompasso entre o que se queria dizer e o que
efetivamente foi documentado na decisão.
[ZAGAGLIA, Waldir. Curso de processo civil. Belo Horizonte: Fórum, 2019,
p. 318, não destacado no original]

No caso concreto e especificamente quanto ao alegado erro material, constou
do acórdão embargado na tabela que consolida as irregularidades encontradas na
prestação de contas, erro material no campo "consequência individual" nos itens "d" e "e".

Com efeito, conforme se colhe da fundamentação do acórdão relativamente
ao item "d":

"Tratando-se de gasto irregular custeado com recursos públicos, resta
configurado o uso indevido do FEFC e, de consequência, a obrigatoriedade
de ser recolhido valor equivalente, devidamente corrigido, ao Tesouro
Nacional, nos precisos termos do já citado § 1º do artigo 79 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Sintetizando o exposto neste tópico, tem-se por configurada irregularidade
face à utilização indevida de recursos do FEFC para locação de veículo sem
comprovação de propriedade. Irregularidade que remonta a R$ 2.400,00 e
que impacta 0,21% das despesas contratadas. Embora o valor não se
enquadre no conceito de diminuto, o baixo impacto percentual, quando
tomado de forma individual, permitiria a superação mediante a aposição de
ressalva, face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Todavia, há de ser feito o cotejo global, o que se fará ao final."

E em relação ao item "e":

"Quanto aos prestadores de serviço Anna Caroline Monteiro de Araújo, Telma
Rodrigues de Holanda e Wellingthon Norton do Prado, após o parecer
conclusivo e o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, o prestador juntou
os contratos correspondentes a esses prestadores (id's 43756891, 43756892
e 43756893). Tais documentos podem ser admitidos apenas para o efeito de
afastar a eventual determinação de recolhimento ou devolução de valores
decorrentes da irregularidade, cujo apontamento permanece em relação a
tais fornecedores.
Com isso, a irregularidade alcança R$ 4.520,00 ( R$ 1.950 + R$ 2.000,00 +
R$ 570,00) e impacta 0,40% das despesas contratadas, não possuindo
aptidão para, isoladamente, conduzir à desaprovação das contas quando
tomada individualmente, devendo, porém, ser analisada globalmente ao
final."

Num. 43852713 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:53:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817535485300000042809119
Número do documento: 24041817535485300000042809119
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:31:44

Assim, conquanto permaneça a irregularidade descrita no item "e", os
documentos apresentados após a emissão do parecer conclusivo foram aceitos apenas
com a finalidade de afastar o recolhimento ao Tesouro Nacional, conforme iterativa
jurisprudência deste Tribunal.

Considerando os fundamentos do acórdão, o quadro resumo final correto com
a correção do erro material apontado é o seguinte:

Portanto, o dispositivo do acórdão deve ser alterado para, mantendo a
aprovação com ressalvas das contas, determinar que proceda ao recolhimento de R$
3.635,09 ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do
trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, §§
2º e 3º, e 79, §§ 1º e 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
Tópico Objeto
Valor (R$)
Impacto
Consequência individual
a
Atraso nos
relatórios
financeiros
R$ 21.0000,00
1,87%
ressalvas, por
peculiaridades do caso
concreto
b
não comprovação
de recolhimento
do saldo não
utilizado de
créditos de
impulsionamento
R$ 99,50
0,0088%
irregularidade grave,
recolhimento de R$ 99,50
ao Tesouro Nacional
c
omissão de
despesas
identificadas
mediante
consulta à base
de notas fiscais
eletrônicas
R$ 1.135,59
0,10%
irregularidade grave,
recolhimento de R$
1.135,59 ao Tesouro
Nacional
d
não comprovação
da propriedade
de veículos
locados
R$ 2.400,00
0,20%
irregularidade grave,
recolhimento de R$
2.400,00 ao Tesouro
Nacional
e
pagamento a
autônomos com
recursos do FEFC
com recibos
incompletos
R$ 4.520,00
0,40%
irregularidade grave, sem
recolhimento
f
omissão de
receitas na
prestação de
contas parcial) e
10 (omissão de
despesas na
prestação de
contas parcial
R$
4.000,00,(receita)
R$ 2.530,00
(despesa)
0,35%
(receita)
0,22%
(despesa)
irregularidade grave, sem
recolhimento.

Num. 43852713 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:53:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817535485300000042809119
Número do documento: 24041817535485300000042809119
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:31:44

de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, 50, § 5º, e 79, § 2º,
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I, II e III, da Resolução TSE nº
23.709/2023:

i) no tópico "b", a data limite para devolução de saldo do FEFC nas eleições
2022, qual seja, 01/11/2022;

ii) no tópico "c", as datas de emissão das notas fiscais omitidas;

iii) no tópico "d", a data de cada pagamento efetuado.

Conclusão

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para, corrigindo erro
material, estabelecer o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional em R$ 3.635,09 (três
mil, seiscentos e trinta e cinco reais e nove centavos).

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602974-39.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: LUIZ GOULARTE ALVES - Advogado do EMBARGANTE: RAFAEL ALVES
SERVILHA - PR0073945.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor juiz Julio Jacob Junior. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargador federal substituto João Pedro Gebran Neto, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.04.2024

Num. 43852713 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:53:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817535485300000042809119
Número do documento: 24041817535485300000042809119
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:31:44